Tribunal: TJDFT
Processo: 0743232-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0743232-15.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNALDA DOS SANTOS MOREIRA PIPPI AGRAVADO: VINICIUS MENEZES DA SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ednalda dos Santos Moreira Pippi contra decisão do juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 206686995 do processo de referência) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Vinícius Menezes da Silva em face da ora agravante, de Dante Luiz Pippi e de Cristiane de Freitas Pippi, processo n. 0736654-67.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa nos sistemas INFOJUD e E-RIDF e deferiu a pesquisa no sistema SISBAJUD, nos seguintes termos: No presente processo já foram realizadas consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo, na busca de bens penhoráveis. Apenas o sistema SISBAJUD mostrou parcialmente proveitoso, eis que houve bloqueio de ativos financeiros, embora em montante inferior ao devido. Cabe mencionar que não é função do Poder Judiciário substituir o credor na busca da satisfação de seu crédito, nem ficar praticando atos que anteriormente já se revelaram inócuos, eis que é entendimento do TJDFT que a investigação acerca de bens do executado não é ônus do julgador. O Poder Judiciário, em atenção ao dever de imparcialidade, não pode substituir as partes em seus deveres processuais (artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil). Também é oportuno colacionar trecho de julgamento do STJ, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, no sentido de que "...reiteração da diligência deve obedecer ao critério da razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado..." (REsp. 1199967/MG, DJe 12/06/2012). Portanto, indefiro a reiteração de pedidos de informações pelos sistemas RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF. Todavia, ciente da dificuldade do exequente na perseguição de seu crédito, na frustração em alcançar a finalidade colimada com a execução ajuizada, excepcionalmente defiro a pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD. Observe-se o valor atualizado do débito: R$ 8.704,48 (oito mil setecentos e quatro reais e quarenta e oito centavos), id. 206647014. No caso de a ordem de bloqueio tornar indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do(s) executado(s), a indisponibilidade deverá ser limitada ao valor indicado na execução, razão pela qual deverão ser reduzidos os valores excessivamente indisponibilizados, no prazo de 24 horas. Também considerando que a execução se realiza no interesse do credor, mas por meio menos oneroso ao executado, determino a imediata transferência de eventual numerário indisponibilizado para conta vinculada ao juízo. Tal medida se justifica porque, a partir da indisponibilidade dos ativos financeiros, a importância não sofre remuneração até que venha a ser transferida para conta judicial, deixando, por conseguinte, de receber atualização monetária. Há necessidade, portanto de compatibilizar o disposto no art. 854, §5o, do CPC, com o disposto no art. 304 e seguintes do Código Civil, relativo ao adimplemento e extinção das obrigações, não sendo razoável impor ao devedor os consectários da mora após o bloqueio judicial, muito menos privar o credor da correção monetária. No caso de bloqueio de numerário, o executado deverá ser intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente por carta, inclusive para efeito do disposto no art. 854, §3o, do CPC. Ressalte-se que, em caso de bloqueio de valores irrisórios em face do débito, tendo por referência as custas iniciais recolhidas, o desbloqueio desses valores será imediato em prol da parte executada. Caso infrutífero o bloqueio ou em valor insuficiente à satisfação do débito, o feito deverá ser suspenso pelo prazo máximo de 1 (um) ano, eis que não há outros bens penhoráveis conhecidos, ficando desde logo deferida a expedição de alvará de levantamento ao credor, se não houver impugnação. Decorrido o prazo supra sem localização de bens do(s) executado(s) ou sejam eles insuficientes, os autos deverão ser arquivados provisoriamente pelo prazo de prescrição intercorrente (§2°), cujo termo inicial será de acordo com as hipóteses do §4°, do art. 921, do CPC. Ressalte-se que os autos só poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§ 3o). A agravante opôs embargos de declaração (Id 208072530 do processo de referência), alegando a existência de omissão na decisão agravada, porquanto deixou de analisar as impugnações apresentadas pelas partes nos Ids. 180210405, Id. 192960993, 18531504 e 1912950803. Os embargos, no entanto, foram rejeitados (Id 211084894 do processo de referência). Irresignada, a parte executada agravou. Em razões recursais (Id 64985806), narra tratar-se, na origem, de uma ação de execução de título extrajudicial em decorrência do descumprimento de contrato de locação firmado com o agravado, objetivando a cobrança do valor de R$ 8.225,93. Relata ter sido determinada a penhora, pelo SISBAJUD, no valor de R$ 8.225,93, da conta da agravante, e R$ 513,79 em nome do executado falecido, Dante. Alega ter impugnado os valores apresentados pelo exequente. Na primeira impugnação, de Id 180210405 do processo de referência, relata que a imobiliária responsável pela locação do imóvel informou que, enquanto não forem realizados os reparos necessários no imóvel, serão cobradas as dívidas do contrato de locação, como aluguel e condomínio. Argumenta que, por esse motivo, o valor pago a título de caução e retido pela imobiliária não está sendo considerado para abatimento da dívida. Diz que, por já ter realizado a entrega das chaves, não tem acesso ao imóvel para efetuar os reparos exigidos. Impugna a cobrança de valores após a entrega das chaves, ocorrida em 02/10/2023. Sustenta que as cobranças de aluguéis e condomínio devem ser contabilizadas a partir de 01/07/2023 e que a cobrança relativa a IPTU e a seguro incêndio deve ser proporcional ao período em de locação do imóvel. Informou o falecimento do executado Dante Luiz Pippi. Informa que, em resposta à impugnação, o exequente discordou da data de entrega das chaves e alegou ter oferecido, aos executados, meios para efetuarem os reparos necessários, mas que estes não demonstraram interesse. Apresentou planilha atualizada de débitos e requereu o levantamento dos valores bloqueados (Id 185331504 do processo de referência). Citou a decisão de Id 187290476 do processo de referência, em que o juízo de origem consignou: “antes de decidir integralmente tais tópicos da impugnação, diga a parte executada sobre a necessidade de correção dos seus próprios cálculos, em razão da data de entrega das chaves documentada no id. 185331511, bem como sobre os gastos demonstrados pela parte exequente com reparos no imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias”. Relata que, em nova impugnação (Id 192951957 do processo de referência), voltou a discordar dos cálculos apresentados pela exequente e reafirmou a necessidade de manifestação do Juízo quanto à metodologia a ser adotada para realização da conta a pagar. Noticia ter que após manifestações do exequente (Ids192960993 e 196245288 do processo de origem), o juízo determinou a liberação do montante bloqueado, consignando que “a fim de evitar que o processo se prolongue mais do que o necessário, estimulo as partes a, durante o prazo de preclusão, envidarem tratativas para formalização de acordo para por fim ao processo ou ao menos sobre o valor da dívida, simplificando em benefício mútuo e, dentro do possível, o trâmite do processo e a análise das questões pendentes” (Id 198297665). Informa que, diante da ausência de conciliação entre as partes, a decisão agravada determinou nova penhora, no valor de R$ 8.704,48. Argumenta ter sido utilizada a planilha unilateral do exequente. Insiste na tese de que não houve pronunciamento do juízo quanto às impugnações que apresentou nos autos. Noticia êxito no bloqueio de valores da conta da executada Cristiane, no valor de R$ 2.601,33 (Id 207379879 do processo de referência). Aponta ser necessária a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez que a decisão agravada determinou o prosseguimento do feito sem apreciar as impugnações apresentadas e sem decidir quanto aos valores devidos. Indica necessária a “análise das impugnações pelo Juízo de piso sobre as manifestações apresentadas pela Agravante em primeira instância após os peticionamentos do Agravado com novos valores que entende serem devidos”. Ressalta ser impositivo que o magistrado decida quanto à importância devida e homologue os cálculos que venham a ser elaborados. Brada estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo postulado em razões recursais. Por fim, requer: a) O conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento. b) A reforma da decisão interlocutória para que o Juízo de piso apure o valor efetivamente devido antes da continuidade da execução. c) A concessão de efeito suspensivo, com a suspensão imediata do feito até que haja decisão de mérito sobre o valor efetivamente devido, evitando-se constrições indevidas e excessivas nas contas da Agravante. Preparo regular (Ids 64987779 e 64987780). É o relato do necessário. Decido. Consoante relatado, trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial fundado no descumprimento de contrato de locação firmado entre a agravante, Ednalda dos Santos Moreira, os demais executados, Dante Luiz Pippi, já falecido, Cristiane de Freitas Pippi, revel, e o agravado, Vinícius Menezes da Silva. No caso concreto, a agravante alega que a decisão agravada determinou o bloqueio de bens exclusivamente com base em valor apresentado unilateralmente pelo exequente. Afirma ter impugnado os cálculos, sem, contudo, ter tido as suas razões apreciadas. Com base nessas considerações, reputa existir divergência acerca do valor executado, que, no seu entender, deve ser objeto de análise. Pois bem. No ponto, tenho que razão assiste à recorrente. A decisão agravada considerou que “ciente da dificuldade do exequente na perseguição de seu crédito, na frustração em alcançar a finalidade colimada com a execução ajuizada, excepcionalmente defiro a pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD. Observe-se o valor atualizado do débito: R$ 8.704,48 (oito mil setecentos e quatro reais e quarenta e oito centavos), id. 206647014.” Contudo, apesar de assim dispor, a planilha apresentada pelo exequente (Id 206647015, do processo de referência) não traz elementos de certeza justificadores do valor postulado. Importante consignar que a parte executada impugnou os valores e requereu a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para confirmação do valor devido (Ids 180210405 e 180210405 do processo de referência). Malgrado tenha o juízo de origem encaminhado os autos à Contadoria Judicial (Ids 180210408 e 192951964 do processo de referência), as teses apresentadas pela executada ao impugnar os cálculos não foram integralmente analisadas. Nesse ponto reside o cerne da questão. Em resposta à primeira impugnação da executada (Id 180210405 do processo de referência), determinou o juízo, antes de decidi-la integralmente, que a agravante se manifestasse sobre a necessidade de correção da conta apresentada pelo exequente. Sobreveio nova manifestação da executada (Id 192951957 do processo de referência). Em novo pronunciamento o Juízo deixou de analisar as teses apresentadas pela defesa e intimou as partes a buscarem a formalização de acordo com vistas a pôr fim ao processo ou, ao menos, acerca do valor da dívida (Id 198297665). Diante da inviabilidade de um acordo, o juízo deferiu nova pesquisa de ativos financeiros via Sisbajud e determinou novo bloqueio do valor conforme requerido pelo exequente (Id 206686995 do processo de origem). De fato, compulsando os autos, verifico não terem sido examinadas as impugnações apresentadas, não foi apurado o valor devido nem homologada a conta do débito. Não foram, ainda, apreciadas as petições da agravante. As impugnações apresentadas à execução devem ser examinadas, bem como aferida a necessidade de serem elaboradas as contas por órgão auxiliar do Juízo (Contadoria Judicial) acerca dos valores devidos e dos índices aplicados, com a efetiva homologação dos cálculos pelo juízo a quo. Nesse contexto há cristalino error in procedendo na decisão agravada, a qual afronta os postulados do contraditório e da ampla defesa. Não pode o magistrado determinar o prosseguimento do feito sem, antes, analisar e apreciar todas as teses apresentadas pela executada que, diante da omissão em que incorreu o magistrado, tem evidente prejuízo à sua defesa. Reconhecida, desse modo, a necessidade de análise das teses que a executada apresentou ao impugnar a execução, bem como eventual necessidade de encaminhamento dos autos à contadoria judicial, é de ser admitida a probabilidade do direito vindicado pela parte agravante. Quanto ao perigo na demora, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, pelo que a ocorrência deste justifica, em considerável grau, a plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado, notadamente se considerada a possibilidade de enriquecimento sem causa do exequente e o fato de estar suspenso o andamento do feito, já na iminência de ser iniciada a contagem do prazo da prescrição intercorrente. Afiro, portanto, nesta análise inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal liminarmente postulada. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado para sobrestar a eficácia da decisão agravada até julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. Registro que a matéria poderá ser reapreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, após a oitiva da parte agravada, no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora